Tribunal: TJMT
Processo: 1044231-91.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044231-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENERSON PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 029.222.251-35 (APELADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESOLUÇÃO DO BACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso.

Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.

Em se tratando de indenização por danos morais, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Conforme redação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que merece ser mantida a sentença que fixou os honorários a favor da parte autora sobre o valor atribuído da causa.

Para a aplicação da litigância de má-fé deve restar comprovada a conduta temerária da parte recorrente em alterar a verdade dos fatos, o que não restou evidenciado, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044231-91.2020.8.11.0041

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:

JENERSON PINHEIRO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência nº 1044231-91.2020.8.11.0041, ajuizada por
JENERSON PINHEIRO DE SOUZA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento da conta corrente
nº. 01665-9 de titularidade do autor, bem como condenou o requerido a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir do presente decisum.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
ao contrário do entendimento do Magistrado “a quo” quando cita que o Banco Recorrente não teria comprovado qualquer motivo plausível para, de maneira unilateral e imediata, providenciar ao cancelamento da conta do Recorrido, é certo que desde que previsto no contrato e ciente o correntista das condições para o encerramento da conta, não há exigência para que o banco apresente, explicações, motivos e justificativas ao cliente, tampouco que com elas o cliente deva, necessariamente, concordar”
(sic).

Alega que “
n
o presente caso, após análise da conta corrente em questão e, valendo-se das prerrogativas que lhe concedem as normas aplicáveis e a previsão contratual expressa, o banco recorrente entendeu por melhor encerrar a conta corrente da recorrida”
(sic).

Assevera que
“como poderia ser responsabilizado por qualquer abalo psicológico/moral, se regularmente cumpriu com sua obrigação de comunicar o cliente e disponibilizar tempo hábil para que tomasse todas as medidas necessárias devido ao encerramento da conta, além de orientações sobre as movimentações que seriam realizadas, bem como advertida sobre as consequências”
(sic).

Diz que
“ausentes quaisquer irregularidades na conduta adotada pelo banco, falece à pretensão indenizatória da parte ora apelada, pressuposto básico para a existência de ato ilícito”
(sic).

Assim, pede o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que não cometeu nenhum ato ilícito ao encerrar a contracorrente do autor, bem como requereu a
inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, caso for mantida a indenização, requer a sua minoração e os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, bem como a modificação da sentença com relação a verba honorária, para que seja fixada de forma equitativa, pois é inadmissível a condenação em honorários em patamares tão elevados [id. 150346190].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação do recorrente em litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa [id.
150346192].

Houve o recolhimento do preparo no id. 150346191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JENERSON PINHEIRO DE SOUZA
ajuizou a presente ação
em face do BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
, em decorrência do encerramento de sua contracorrente nº. 01665-9, agência 8250, na data de 14/08/2020, sem comunicação e de forma unilateral e arbitrária, vez que era por essa conta que recebia suas verbas salariais e movimentava seus recursos laborais.

Em face disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que a requerida reative a sua conta corrente. No mérito, requer a procedência da ação e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, cujos pedidos restaram acolhidos após regular tramitação, em que o magistrado singular condenou a instituição bancária ao pagamento dos danos morais fixados em R$8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o Banco/apelante insurgiu-se sob argumento de que
não cometeu ato ilícito pois, há não há lei que a obrigue a manter o contrato entre as partes. Ressalta que há normas setoriais que autorizam o encerramento de conta pelo banco, bem como afirma que efetuou a comunicação ao autor acerca do encerramento, razão pela qual, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Todavia, o apelo não merece provimento.

Explico. O
cancelamento unilateral do contrato é admitido expressamente no art. 473 do CC, vejamos:
“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”
.

A respeito, trago à baila o disposto na Resolução n. 2.747/2000 do Banco Central:

“Art. 12: Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluída na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I – comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II - prazo para a adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;”

Ou seja, por ser um procedimento formal, o encerramento da conta bancária prescinde de prévia notificação de seu titular e, como na hipótese dos autos o Itáu Unibanco S/A não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou tal procedimento.

Isso porque
, em que pese a parte requerida/apelante afirmar que houve o envio de carta informativa com aviso de recebimento em 04/02/2021, no endereço do contrato, tal alegação não merece prosperar, haja vista que o aviso de recebimento (AR) juntado aos autos [id.48789239 – pág. 02], possui a informação de que retornou com status “de não procurado”.

Desta forma, como bem registrou o édito sentencial, ao assinalar que “
É cediço que a prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com o cancelamento repentino de sua conta bancária que utiliza para recebimento de crédito e realiza operações financeiras, possibilitando redimensionar seus créditos/débitos e se adequar à nova realidade financeira, providenciando uma nova conta bancária junto à mesma ou outra instituição financeira”
.

Também consignou que
“a conduta ilícita praticada pela instituição financeira não decorre somente da ausência de continuidade de utilização da conta bancária, mas como também pela ausência de uma efetiva prévia notificação”
.

Nesse norte, demonstrada a irregularidade que culmina na falha da prestação do serviço, o ato praticado é passível de indenização por danos morais, uma vez que

há muitos precedentes do STJ afirmando que o contrato de conta bancária (corrente ou poupança) é de natureza personalíssima (
intuitu personae
), autorizando a qualquer das partes rescindi-lo unilateralmente a qualquer tempo, desde que notifique o outro contratante em tempo razoável.

A propósito, no mesmo sentido, em recente julgado já proferi a seguinte jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso.

É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente.

Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.

Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.”
(N.U 1017618-20.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

No mais, segue os precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– ABUSIVIDADE – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r.sentença de parcial procedência – Descabimento – Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado e devidamente informado ao correntista por meio de notificação prévia –
Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, com redação pela Resolução nº 2.747/2009, c/c art. 3º da Circular nº 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (CC, art. 421, redação pela Lei nº 13.874/2019) – Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado
– Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.225,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10008383620218260471 SP 1000838-36.2021.8.26.0471, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 17/12/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

“CONSUMIDOR -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE
- DANO MORAL. I - Correntista que se vê surpreendido com o encerramento abrupto da sua conta corrente, sem justa causa e prévia notificação. Falha na prestação do serviço. II - Dano moral caracterizado, diante das situações criadas. Razoabilidade do montante arbitrado. Astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consistente na reabertura da conta. Adequação do valor da multa. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 00369304320188190014, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2020)

E por se tratar de uma responsabilidade contratual, haja vista que existia a relação bancária entre as partes antes do encerramento indevido, os juros devem fluir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Por outro lado, inegável também a caracterização dos danos morais em razão dos fatos narrados na inicial, na medida em que o requerente teve a conta bancária indevidamente bloqueada pela instituição financeira, em razão de encerramento irregular, inviabilizando seu livre acesso aos recursos financeiros para desenvolvimento regular de suas atividades, além de suprir as necessidades básicas diárias.

Tais fatos, evidentemente, acarretam efetivo abalo extrapatrimonial que se comprova a partir da própria ocorrência do ato ilícito (
damnum in re ipsa
).

Assim, evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para o locupletamento sem causa.

No caso, a sentença fixou indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que diante do cenário, afigura-se razoável e proporcional, além de encontrar-se consentâneo com os julgados acima mencionados.

No que diz respeito à atualização desse valor, o recorrente almeje a sua incidência a partir do arbitramento, sendo que em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e somente a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), como bem fixado pelo magistrado.

Ademais, o apelante requer a modificação da sentença com relação a verba honorária, para que seja fixada de forma equitativa, sendo que, nesse aspecto, sem razão o recorrente.

Registro que como a sentença foi de procedência, a parte vencida, no caso, o apelante, deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma fixada no édito sentencial, isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

E, de acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

No caso específico, correta a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$30.000,00), correspondente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), valor razoável para o caso em apreço, o que se afasta a pretensão do apelante em pugnar pela fixação dos honorários por equidade.

Por fim, o apelado requer a condenação do apelante em litigância de má-fé, contudo, para a aplicação da litigância de má-fé deve restar comprovada a conduta temerária da parte recorrente em alterar a verdade dos fatos, o que não restou evidenciado, nos termos do artigo 80 do CPC

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença invectivada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022